Tribunal: TJDFT
Processo: 0001705-98.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO FAMILIAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Lesões Corporais no âmbito doméstico. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, pelos depoimentos da vítima, de testemunhas e do laudo pericial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, como requer a defesa.
2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado, sendo o parâmetro do STJ de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito, se não houver fato extraordinário para o recrudescimento.
3. Dado parcial provimento ao recurso do réu.